Tribunal: STF
Processo: AI 749730
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DIREITO DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. OFENSA REFLEXA.



    1. O Tribunal a quo prestou jurisdição, não contrariando a orientação firmada no julgamento do AI 791.292-QO-RG. Ademais, incabível o recurso extraordinário para reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista.



    2. O recurso extraordinário não é meio próprio para análise de contrariedade ao texto constitucional quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais, a regulamentos e a contratos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.